Tribunal: TJSP
Processo: 1005867-80.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – REGISTRO DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DE DÚVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO CONJUNTO E PARTILHA DE BENS.

Preliminar de nulidade do procedimento afastada – Fundamentação e análise exaustiva do título levado a registro – Exigências que constam expressamente da nota devolutiva expedida pelo registrador, assim como as razões pelas quais foram formuladas.

Divergência entre

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – REGISTRO DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DE DÚVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO CONJUNTO E PARTILHA DE BENS.

Preliminar de nulidade do procedimento afastada – Fundamentação e análise exaustiva do título levado a registro – Exigências que constam expressamente da nota devolutiva expedida pelo registrador, assim como as razões pelas quais foram formuladas.

Divergência entre o estado civil da falecida constante da certidão de casamento e da certidão de óbito apresentadas. Averbação da separação judicial no assento de casamento que faz prova do estado civil da falecida. Anotações feitas no registro de óbito que giram em torno do fato certo da morte, mas não têm eficácia para desfazer a força probante do assento de casamento. Art. 80 da Lei no 6.015/1973. Conteúdo informativo e não, constitutivo de direitos. Óbice afastado.

Exigência de prova da ausência de partilha dos bens comuns do casal, por ocasião da separação judicial – Imóvel adquirido onerosamente pelos falecidos quando eram casados, entre si, sob o regime da comunhão universal de bens – Mancomunhão instituída pelo casamento que não se extingue pela separação judicial sem que haja efetiva partilha do patrimônio comum – Imóvel levado ao inventário em sua totalidade – Ofensa ao princípio da continuidade registral não configurada – Precedentes invocados pelo registrador que tratam de hipóteses diversas – Partilha dos bens comuns dos falecidos que se resolve pela sucessão hereditária – Óbice afastado.

Apresentação da certidão de casamento atualizada e de pacto antenupcial da herdeira filha – Exigência que não se relaciona com a ordem de vocação hereditária, mas com a preservação do princípio da especialidade subjetiva – Providência que, ao tempo da qualificação do título, não se faz necessária. Óbice afastado.

Apelação provida.